Tribunal: STF
Processo: RE 1524814
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E GARANTIA DE PARIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NOS ARTS. 2º, 6º E 6º-A DA EC Nº 41/2003 E NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. REVOGAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS PELA EC Nº 103/2019. DESCABIMENTO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA 



    1. O requerimento de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria formulado pela apelante é apto a demonstrar que esta não havia preenchido os requisitos ensejadores da aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade quando do advento da EC nº 103/2019, o que só se daria em 28/06/2025, ou seja, aproximadamente 6 anos após à edição da referida Emenda. 



    2. Inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, tendo em vista que, em matéria previdenciária, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da implementação dos requisitos para a aposentadoria, motivo pelo qual declarar a sujeição da apelante às regras de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005 em detrimento da EC nº 103/2019, que expressamente revogou os dispositivos em debate, revela-se descabido. 



    3. Apelação desprovida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 2º; 5º, caput, incisos XIV e LIV e § 2º; 6º e 7º, inciso XXIV, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 



    Em que pese aduza a declaração do direito à concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais e com garantia de paridade com os servidores em atividade, de acordo com as regras de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005, a apelante não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar ou ao menos inferir sua pretensão, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu. 



    Pelo contrário. O requerimento de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria formulado pela apelante é apto a demonstrar que esta não havia preenchido os requisitos ensejadores da aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade quando do advento da EC nº 103/2019, o que só se daria em 28/06/2025, ou seja, aproximadamente 6 anos após à edição da referida Emenda (evento 1, PROCADM7). 



    Ressalte-se que não se desconhece anterior pedido de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria feito pela apelante, no qual consta o dia 12/07/2021 como sendo a data a partir da qual o jubilamento poderia ser solicitado, nos termos do art. 3º da EC nº 47/2005. Entretanto, tal contagem restou atendida em 2014 (evento 1, PROCADM6), antes do advento da EC nº 103/2019, circunstância que só reafirma o não preenchimento dos requisitos para a aposentadoria em questão: 



    (...) 



    Ademais, o feito carece de indicativos de que a contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria realizada tenha inobservado as disposições constitucionais, legais e/ou regulamentares pertinentes, razão pela qual não deve ser afastada a conclusão a que chegou o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região após análise do requerimento da apelante, no sentido de que o preenchimento dos requisitos para o jubilamento com proventos integrais e paridade só se daria em 28/06/2025.



    Por fim, como já destacado na sentença, inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, tendo em vista que, em matéria previdenciária, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da implementação dos requisitos para a aposentadoria, motivo pelo qual declarar a sujeição da apelante às regras de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005 em detrimento da EC nº 103/2019, que expressamente revogou os dispositivos em debate, revela-se descabido, restando prejudicados os pedidos de concessão de aposentadoria nos moldes propostos e de pagamento de diferenças pecuniárias daí decorrentes. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 1. (...) 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020). 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A parte embargante sustenta que a decisão embargada foi “omissa quanto à circunstância de que a análise dos argumentos jurídicos abordados no recurso excepcional não demanda o reexame de fatos e das provas”. Ressalta, ainda, que houve violação direta dos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de novembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente